Tribunal: TJES
Processo: 0012486-73.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012486-73.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDEMAR BALARINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012486-73.2020.8.08.0048

APELANTE: IDEMAR BALARINI

Advogado do(a) APELANTE: MILTON RAMOS DE ABREU LIMA - ES13278-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. EXCESSO DE VELOCIDADE. COLISÃO COM POSTE. QUEDA DE FIAÇÃO EM PISTA CONTRÁRIA. MORTE DE TERCEIROS. NEXO DE CAUSALIDADE. CONCAUSA RELATIVAMENTE INDEPENDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por IDEMAR BALARINI contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97 (duas vezes), na forma do art. 70 do Código Penal, em razão de, conduzindo veículo com imprudência e em velocidade excessiva, colidir com um poste, o que ocasionou a queda da fiação sobre a pista de sentido contrário e a consequente morte de duas pessoas que trafegavam em uma motocicleta. Pleiteia a absolvição por ausência de culpa ou rompimento do nexo causal e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante, ao conduzir veículo em velocidade incompatível com a via, configura a imprudência necessária para a caracterização do homicídio culposo no trânsito; e (ii) estabelecer se a morte das vítimas, atingidas pela fiação que caiu na pista após a colisão do veículo com o poste, representa um desdobramento causal previsível da conduta inicial ou se constitui causa superveniente independente, apta a romper o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva são incontroversas e comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Laudos de Exame Cadavérico, Boletim de Acidente de Trânsito e pela confissão do apelante quanto à condução do veículo.

A culpa do apelante, na modalidade imprudência, resta demonstrada pelo Laudo Pericial de Acidente de Trânsito, que conclui, com base em marca de frenagem de 46 metros, que o veículo trafegava a uma velocidade mínima de 84 km/h em trecho cuja velocidade máxima permitida era de 60 km/h, em clara violação ao dever objetivo de cuidado imposto pelo art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

A alegação de que um terceiro veículo provocou o acidente constitui tese defensiva desacompanhada de qualquer elemento probatório, cujo ônus de produção competia à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Não ocorre rompimento do nexo de causalidade, pois a queda de fiação elétrica sobre uma rodovia de grande circulação, em decorrência da colisão de um veículo em alta velocidade com um poste, insere-se no desdobramento causal lógico e objetivamente previsível do risco criado pela conduta imprudente.

Aplica-se a teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo art. 13 do Código Penal, segundo a qual a conduta imprudente inicial de colidir com o poste representa uma
conditio sine qua non
para o resultado morte.

O evento que vitimou os ocupantes da motocicleta configura concausa relativamente independente superveniente, que não tem o condão de afastar a imputação, uma vez que não produziu, por si só, o resultado, conforme a ressalva do § 1º do art. 13 do Código Penal.

O pedido subsidiário de desclassificação para uma "forma privilegiada" do § 1º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro revela-se juridicamente inviável, pois o dispositivo legal em questão prevê causas de aumento de pena, e não uma modalidade privilegiada do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conduta do motorista que, por imprudência, ao trafegar em velocidade excessiva, colide com poste e provoca a queda de fiação que resulta na morte de terceiros em via adjacente, subsume-se ao tipo penal do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

A alegação de fato de terceiro como excludente de culpabilidade, quando desprovida de lastro probatório mínimo, não afasta a responsabilidade penal, em observância ao ônus probatório que recai sobre quem alega, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal.

A morte de transeuntes atingidos por fiação que cai sobre a via em decorrência de colisão de veículo com poste é um desdobramento objetivamente previsível da conduta imprudente inicial, não caracterizando causa superveniente apta a romper o nexo de causalidade.

O resultado morte decorrente da queda da fiação constitui concausa relativamente independente superveniente que não produziu, por si só, o resultado, mantendo-se íntegro o nexo de imputação com a conduta culposa inicial, nos termos do § 1º do art. 13 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro): arts. 28 e 302, caput e § 1º. Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal): art. 13, caput e § 1º; art. 70. Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal): art. 156.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012486-73.2020.8.08.0048

APELANTE: IDEMAR BALARINI

Advogado do(a) APELANTE: MILTON RAMOS DE ABREU LIMA - ES13278-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

IDEMAR BALARINI

em face da r. Sentença
(
Id. 13891346), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (duas vezes), na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, cumulada com a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Nas razões recursais (Id. 14218315), o apelante sustenta, em resumo, a ausência de culpa penal, ao argumento de que o resultado morte decorreu de circunstância imprevisível e alheia à sua vontade, o que romperia o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento fatal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a "forma privilegiada" do §1º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Contrarrazões ministeriais (Id. 14512695) pugnando pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 16375439).

Emerge da denúncia que, em 10 de agosto de 2019, por volta das 19h30, na Rodovia BR-101, km 272, o apelante conduzia o veículo Toyota Hilux, placas PPC-8225, de forma imprudente, quando perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste. Em razão do impacto, a fiação caiu sobre a pista de sentido contrário e atingiu a motocicleta Honda CG 150, placas MSJ7A91, causando a morte de seus ocupantes, Adão Arcanjo Vindouro e Carina Santos Machado Vindouro.

Devidamente processado, o réu foi condenado por duplo homicídio culposo no trânsito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No que tange ao mérito, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 40101210) , pelos Laudos de Exame Cadavérico (fls. 37/38) , pelo Boletim de Acidente de Trânsito nº 19042954B01 (fls. 39/43) e pelo Laudo Pericial de Acidente de Trânsito nº 15.029/2019 (fls. 47/60), os quais confirmam a ocorrência do acidente e o óbito das vítimas em decorrência das lesões sofridas.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, tendo o próprio apelante admitido, em seus interrogatórios, que conduzia o veículo Toyota Hilux no momento da colisão com o poste.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à configuração da culpa do apelante e à existência de nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado morte.

A tese defensiva de ausência de culpa não merece prosperar.

A conduta imprudente do apelante restou inequivocamente demonstrada pelo acervo probatório, em especial pela prova técnica.

O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (fls. 47/60) é categórico ao concluir, com base na análise da marca de frenagem de 46 metros, que o veículo do réu trafegava a uma
velocidade mínima de 84 km/h
antes da colisão, em um trecho de rodovia cuja velocidade máxima permitida era de 60 km/h.

Além de descrever a dinâmica, registra a conclusão dos policiais rodoviários federais de que "
o fator principal do acidente foi a falta de atenção a condução pelo condutor de V1
".

A perícia ainda descreve que o veículo do apelante, após frenagem, perdeu o controle, deslocou-se em direção ao poste e colidiu com o objeto fixo, causando sua queda. O laudo narra que, em consequência da primeira colisão, a fiação de telefonia ficou exposta sobre a via em sentido contrário, a uma altura aproximada de 1,80m. A motocicleta (UT-02) foi "surpreendida" por esta fiação, que atingiu as vítimas na altura do pescoço.

Destaque-se que a conclusão técnica, por si só, evidencia a manifesta violação do dever objetivo de cuidado imposto a todo condutor, nos termos do art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro, e desconstitui por completo a versão do apelante de que trafegava na velocidade da via.

Ademais, a alegação de que teria sido "fechado" por outro veículo se apresenta como mera tentativa de eximir-se da responsabilidade, porquanto desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo.

Ressalte-se que, em depoimento judicial, a agente da PRF Sabrina Perim, confirmou a cena do acidente, com as vítimas fatais enroscadas na fiação. De forma crucial, ao ser questionada sobre a alegação do réu, afirmou que "
não tem nenhum fator de certeza de que ele foi fechado
" e explicou que a "falta de atenção" é o critério utilizado quando não há outra causa objetiva para a perda de controle do veículo.

Importante rememorar que o ônus de provar a excludente de culpabilidade (fato de terceiro) era da defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, do qual não se desincumbiu. Inexiste, portanto, um estado de dúvida que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Igualmente infundada a tese de rompimento do nexo causal.

A defesa se ampara no trecho do laudo pericial que menciona que o segundo acidente ocorreu "
Após algum tempo, impossível de precisar
", para sustentar que o resultado morte seria imprevisível.

Observo que, c
onsoante dispõe o art. 13, § 1º, do CP, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação tão-somente quando tenha produzido, por si só, o resultado.

Em análise do laudo, de fato, contém a expressão de que o segundo evento, referente ao acidente envolvendo a motocicleta da vítima, ocorreu "
Após algum tempo, impossível de precisar
". Ora, tecnicamente, tal expressão denota apenas uma impossibilidade pericial de cronometrar o lapso entre os dois eventos, mas não afirma que o intervalo foi longo ou que rompeu a conexão causal.

A incerteza pericial sobre o exato lapso temporal entre os eventos não gera dúvida sobre a responsabilidade penal, pois o nexo de causalidade jurídica e a previsibilidade objetiva do resultado se mantêm íntegros.

Ademais, diversamente do que alega a defesa, não há qualquer prova nos autos de que o réu adotou imediatas providências para evitar acidentes na via em razão de sua conduta,
que estivesse impossibilitado de fazê-lo ou que
a via já tivesse sinalizada com interrupção do tráfego
no momento em que a motocicleta foi atingida.

Saliente-se que, na hipótese dos autos, a queda da fiação elétrica sobre uma rodovia federal de grande circulação de pessoas e durante a noite, em decorrência da colisão do veículo do réu, em alta velocidade com um poste, não é um evento imprevisível ou excepcional decorrente de uma colisão em alta velocidade contra um poste. Pelo contrário, insere-se no desdobramento causal lógico e objetivamente previsível do risco criado pela conduta imprudente do apelante. Assim, não constituiu causa superveniente que, por si só, tenha produzido o resultado.

Portanto, trata-se, em verdade, de um desdobramento causal natural, lógico e objetivamente previsível do risco juridicamente proibido criado pela conduta imprudente do apelante.

Aplica-se, ao caso, a teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo art. 13 do Código Penal. A conduta inicial do apelante — colidir com o poste por dirigir de forma imprudente — foi a
conditio sine qua non
para o resultado. Sem ela, o poste não teria caído, a fiação não estaria na pista e as vítimas não teriam sido atingidas.

Destarte, o evento que vitimou os ocupantes da motocicleta configura, na dogmática penal, concausa relativamente independente superveniente, a qual não tem o condão de romper o nexo de imputação, pois não produziu, por si só, o resultado.

As mortes decorreram diretamente das lesões provocadas pelo acidente, estando inseridas na linha de desdobramento físico do ato culposo inicial.

Dessa forma, havendo prova robusta da conduta culposa do apelante (imprudência) e do nexo de causalidade entre sua ação e o resultado morte das duas vítimas, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta. Inaplicável, portanto, o princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, o pleito subsidiário de desclassificação para uma inexistente "forma privilegiada" do art. 302, § 1º, do CTB, revela-se juridicamente inviável, pois o referido dispositivo legal prevê causas de aumento de pena, sendo manifesta a impropriedade técnica do pedido, o que reforça a necessidade de manutenção da sentença também em seus aspectos jurídicos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e
LHE
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)